Tribunal: TJMT
Processo: 0001766-95.2010.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001766-95.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILSON CHAVES DE SANTANA - CPF: 002.517.131-30 (APELADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), Barosi Motos (APELANTE), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001766-95.2010.8.11.0086

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOILSON CHAVES DE SANTANA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a instituição financeira consta do contrato objeto da ação, é legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Diante da responsabilidade civil objetiva, a instituição financeira responde pela falha na prestação de serviço, quando não diligencia no sentido de observar a fraude realizada por terceiro no contrato de financiamento.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001766-95.2010.8.11.0086

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOILSON CHAVES DE SANTANA

Proc. referência
: Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais n. 0001766-95.2010.8.11.0086 - 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Joilson Chaves de Santana em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Marina Cicaroni Aberici Barosi -ME (Barosi Motos).

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum)
julgou procedentes os pedidos
para declarar inexistente o débito no valor de R$5.822,00 e, por consequência, declarar nulo o contrato n. n. 3661592641, bem como condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento da indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (inscrição indevida) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Determinou ao requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A. para que proceda com a baixa definitiva da motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Titan ES, Chassi n 9C2KC08505R053655, Placa KAQ 5368, ano/modelo 2005/2005, junto ao DETRAN, bem como que efetue a quitação de todos os débitos pendentes em nome do autor, referente ao aludido veículo, no prazo de 30 dias sob pena de multa arbitrada em R$1.000,00.

Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não tem relação jurídica com a parte autora, que as transações aconteceram diretamente com o requerido “BAROSI MOTOS” sem qualquer interferência da instituição financeira.

Defende ainda que não houve comprovação do nexo causal entre a ação dos requeridos e o suposto dano alegado, porquanto não cabe direito a indenização por dano moral, porquanto agiu de boa-fé, que não ficou demonstrado que o contrato é fraudulento.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade do contrato de financiamento.

CONTRARRAZÕES
: pela manutenção da sentença recorrida (Id. 101796970 – págs. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001766-95.2010.8.11.0086

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOILSON CHAVES DE SANTANA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Joilson Chaves de Santana em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Marina Cicaroni Aberici Barosi -ME (Barosi Motos).

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum)
julgou procedentes os pedidos
para declarar inexistente o débito no valor de R$5.822,00 e, por consequência, declarar nulo o contrato n. n. 3661592641, bem como condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento da indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (inscrição indevida) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Determinou ao requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A. para que proceda com a baixa definitiva da motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Titan ES, Chassi n 9C2KC08505R053655, Placa KAQ 5368, ano/modelo 2005/2005, junto ao DETRAN, bem como que efetue a quitação de todos os débitos pendentes em nome do autor, referente ao aludido veículo, no prazo de 30 dias sob pena de multa arbitrada em R$1.000,00.

Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

Narra a inicial que o autor adquiriu uma motocicleta no estabelecimento Barosi Motos (primeira requerida), preencheu os documentos necessários para o financiamento junto ao Banco Panamericano, que depois de receber sua motocicleta e pagar as parcelas pertinentes, tomou conhecimento que a empresa Barosi Motos utilizou indevidamente de seus dados cadastrais para financiar outra motocicleta no Banco Finasa S.A., atualmente Banco Bradesco Financiamentos S.A., contrato de n. 3661592641, que foi vendida para terceira pessoa e está em circulação com financiamento em seu nome e, como não quitou as parcelas referentes a esse financiamento, seu nome foi inscrito nos órgãos protetivos de crédito.

Dessa forma, pretende a declaração de inexistência do débito, a anulação do contrato de financiamento e a condenação dos requeridos em indenização por danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco requerido e julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou comprovada a fraude na efetivação do contrato de financiamento.

Contra esta decisão recorre o banco requerido.

Da alegada ilegitimidade passiva

O apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva sobre a alegação de que não participou da relação jurídica, contudo sem razão o recorrente.

Veja-se que a instituição financeira apelantes consta no contrato de financiamento fraudulento e não nega a sua existência.

Verifica-se ademais que o apelante além de efetuar cobranças, inscreveu o nome do autor apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, como consignado na sentença, “
é nítida a responsabilidade solidária, pois a instituição financeira disponibilizou o financiamento utilizado para a aquisição da motocicleta, sem o qual a compra e venda não se realizaria, adquirindo a propriedade fiduciária do bem, integrando, portanto, a cadeia de consumo
.”

Dessa forma, não cabe falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, como consignado pela sentença recorrida.

Rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mais, tem-se que ficou demonstrado que houve fraude na contratação do financiamento em questão, bem como falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, a ensejar a responsabilidade civil objetiva, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“No ponto, observando os documentos apresentados tanto pelo Requerente quanto pelo segundo Requerido é possível notar que a contratação do financiamento fora efetuada mediante fraude.

Veja-se que o endereço do Requerente (fls. 08 e 22) diverge daquele informado no contrato à fl. 15, restando comprovado que terceiros tiveram acesso aos documentos do Requerente, realizaram a fraude e efetuaram a compra de uma motocicleta no estabelecimento comercial da segunda Requerida.

Lado outro, a parte Requerida, embora alegue a regularidade na contratação do financiamento, descurou-se de comprovar a efetiva entrega do bem ao Requerente, pois ausente nos autos qualquer documento nesse sentido.

(...).

Dessa forma, está devidamente demonstrado nos autos que inexiste relação contratual entre as partes.

No mais, o banco que financiou o valor da dívida, não pode pretender receber o seu crédito do consumidor que não recebeu o veículo. A pendência financeira deve ser dirimida entre a concessionária que embolsou o valor do empréstimo e a instituição financeira, sendo certo que ambos são parceiros em negócios de compra e venda e mútuos.

Portanto, restou incontroverso que o Autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da conduta negligente dos Requeridos, consistente em permitir a contratação de financiamento de veículo em nome do Autor, com esteio em documentos apresentados de forma fraudulenta por terceiros.

Ressalta-se que, no caso, o autor apelado afirma que não contratou outro financiamento junto à instituição financeira, que este fora efetuado por prepostos da primeira requerida (Barosi Motos) sem seu conhecimento, fato que não fora desconstituído pelos demandados, ônus que lhes competia.

Dessa forma, no caso de falha na prestação de serviço da instituição financeira que não diligenciou no sentido de observar no contrato de financiamento a fraude realizada por terceiro, é objetiva a responsabilidade civil.

Com efeito, a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade do apelante, não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno e não cabe ser repassado à vítima (Súmula 479 do STJ).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

“O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos.” (AgInt no REsp n. 1.388.081/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017).

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Sumula 479 do STJ.

Configurada a responsabilidade da instituição financeira no caso em voga, de rigor a declaração da quitação do contrato de financiamento entabulado entre as partes, bem como a devolução das parcelas pagas de forma indevida pela consumidora, não havendo que se falar na impossibilidade em razão do pagamento voluntário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1049518-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

Quanto ao dano moral, a sentença também não comporta reformas.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que ficou comprovado no presente caso (Id. 101796961 - pág. 19).

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA- DANO MORAL CONFIGURADO– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOE RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
” (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

De modo que foram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 (dez mil reais) não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, bem como atende às necessidades do ofendido.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT - Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/05/2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes de negativação indevida, a saber:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃODO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADEDA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART.373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALORDA REPARAÇÃOE DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado
. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
” (Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2018) (destaquei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de
10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021